Tribunal: CARF
Processo: 13851.001829/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.001829/2005-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
ADELINO MANOEL FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado
com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. O
ato deve estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com
certeza e segurança, os fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. A
determinação da origem e da base de cálculo, com a consequente indicação do
montante a ser recolhido a título de tributo, faz parte do conteúdo material da
relação jurídico-tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso, acolhendo a preliminar para declarar a nulidade do lançamento por vício material,
vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie
Soares Anderson, que deram parcial provimento, acolhendo a preliminar para declarar a nulidade
do lançamento por vício formal. Originalmente, nos termos do art. 60 do anexo II do RICARF,
os conselheiros Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de
Medeiros e Juliano Fernandes Ayres acompanharam a relatora; Mário Hermes Soares Campos e
Ricardo Chiavegatto de Lima votaram por rejeitar a preliminar; e Ronnie Soares Anderson votou
por acolher a preliminar reconhecendo vício formal no lançamento.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.001829/2005-73
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.001829/2005-73

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ADELINO MANOEL
FRANCISCO contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília - DRJ/BSA, que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter o auto de
infração (f. 35/40), relativo ao ano-calendário de 2002, lavrado por motivo da apuração das
seguintes infrações:
- omissão e correção de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício,
relativa a fonte pagadora indicada a seguir:
Associação
Paulista
Aposentados
dos
Cartórios
CNPJ:
51.174.001/0590
-
rendimento
declarado:
R$
47.971,00;
rendimento correto: R$ 78.263,81; rendimento omitido: R$
30.292,81 (92.263,81 - 13.839,58 = 78.424,23) portanto, o
montante tributável total= R$ 145.666,23 - (todas as fontes -
78.424,23 + 67.242,00 = 145.666,23).
OBS: trata-se de infração claramente demonstrada e apurada,
através de declaração da fonte pagadora (DIRF), conforme
previsto na alínea a do parágrafo único do art.3 da in SRF 094/97
(DOU 29/12/97)”.
- glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de R$
7.461,80 em virtude de o recolhimento ter sido efetuado por
intermédio da GARE, que é o documento oficial de recolhimento
de tributo do governo do estado de São Paulo, quando deveria ter
sido efetuado o recolhimento, obrigatoriamente, em DARF,
documento de arrecadação da receita federal, por se tratar de
imposto de renda retido na fonte, que é imposto da União.
Obs: tratando-se de imposto da União, cabe somente à União
legislar sobre a matéria. No caso, a hipótese de levantamento de
depósito não é fato gerador de imposto de renda na fonte, por não
se enquadrar no art. 46 da Lei n 8.541/92. (f. 36; sublinhas deste
voto).

Colaciono apenas a ementa do acórdão da DRJ, por bem sintetizar os motivos
que levaram ao não acolhimento das razões declinadas na peça impugnatória:
ASSUNTO: IMPOSTO SOME A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Estando o enquadramento legal e a descrição dos fatos aptos a
permitir a identificado da infração imputada ao sujeito passivo, não
ha que se falar em nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A destinação do produto da arrecadação do imposto de renda das
pessoas físicas não modifica a competência tributária da União
Federal de fiscalizar, lançar e cobrar este tributo.
NATUREZA DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS.
Considera-se rendimento tributável o montante recebido em face
de ação judicial, se nele não constar a discriminação, por espécie,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.001829/2005-73

dos rendimentos auferidos, assim como a parcela relativa aos juros
sobre ele incidente.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de
mora equivalentes A taxa SELIC.
MULTA
DE
OFICIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
AUSÊNCIA.
O Principio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição
Federal é dirigido ao legislador, cabendo A Autoridade Fiscal
somente a aplicação da multa de oficio, nos moldes da legislação
de regência.
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 21/01/2009, recurso
voluntário (f. 88/109), que sustenta em síntese: i) a nulidade, ao argumento de que “(...) o Sr.
Fiscal em nenhum momento procurou demonstrar a subsunção do conceito do fato ao conceito
da norma, deixando de apresentar todos estes elementos que integram o suposto fato jurídico
tributário” (f. 99); ii) a ilegitimidade ativa, sob a alegação de que o ESTADO DE SÃO PAULO
determinou o recolhimento por meio da guia GARE, por se tratar de receita própria; iii) equívoco
quanto à definição do cariz das verbas sobre as quais incidiriam o imposto de renda; e iv) afronta
aos princípios da vedação ao confisco, proporcionalidade, razoabilidade e capacidade
contributiva do percentual da multa cominada.
Registro não ter o recorrente renovado sua irresignação quanto à aplicabilidade
da taxa SELIC, motivo pelo qual a matéria passa a ser incontroversa.
Em sessão datada de 11 de setembro de 2019 esta eg. Turma, à unanimidade,
resolveu
(...) converter o julgamento em diligência para que a unidade de
origem para que a unidade de origem acoste a DIRF da fonte
pagadora ou outro documento apto a lastrear a autuação por
“omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
de trabalho com vínculo empregatício, esclarecendo a apuração de
R$ 78.263,81 (setenta e oito mil duzentos e sessenta e três reais e
oitenta e um centavos) como “rendimento correto” – f. 55. (CARF.
Resolução no 2202-000.885. Rel.a Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, às f. 125)

Cumprida a determinação (f. 133/148) os autos vieram-me conclusos (f. 151).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
A preliminar de nulidade, como não poderia deixar de ser, foi a primeira matéria
apreciada no acórdão recorrido, cuja integralidade das razões de decidir peço licença para
transcrever:
O contribuinte suscita a nulidade do ato administrativo de
lançamento, or falta dos elementos caracterizadores do fato
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.001829/2005-73

gerador, implicando assim no cerceamento do direito de
defesa, o que nos remete As exigências para a validade do
auto de infração prescritas no Decreto n° 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor
competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-
la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
Da leitura dos dispositivos anteriormente transcritos, depreende-se
que não cabem questionamentos acerca da validade do presente
lançamento. O Auto de Infração em foco se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto n°
70.235/72.
Por intermédio da descrição dos fatos (fls. 34) o contribuinte
teve ciência dos fatos constatados pela fiscalização que
envolveu a matéria tributável, da norma legal infringida, bem
como dos demonstrativos para apuração da base de cálculo e
do imposto.
Não há como acolher a alegação de que constam imprecisões na
descrição do fato que ensejou a autuação. A autoridade fiscal
foi clara ao definir a operação submetida A tributação:
"omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica
Associação Paulista Aposentados de Cartórios...".
Ainda, todos os demais elementos obrigatórios num Auto de
Infração constam do presente: a identificação do sujeito passivo; o
montante do tributo; disposição legal infringida; a penalidade
aplicável; o nome, o cargo, o número de matricula e a assinatura do
AFRF autuante; o local, a data e a hora da lavratura; a intimação
para o sujeito passivo pagar ou impugnar a exigência no prazo de
trinta dias contado a partir da data da ciência do lançamento,
permitindo que a contribuinte tivesse pleno conhecimento da
acusação sofrida.
Ora, tendo o contribuinte ingressado com a impugnação,
demonstrando de forma inequívoca seu pleno conhecimento do
processo fiscal, e não havendo no auto de infração quaisquer
imperfeições ou presunções técnicas capazes de viciar a
exigência, não procede a argüição de nulidade.
Diante das considerações expostas devem ser afastadas os
questionamentos referentes à nulidades por falta dos elementos
caracterizadores do fato gerador. (f. 77; sublinhas deste voto)

O recorrente esclarece ser tão-somente filiado à entidade de classe Associação
Paulista dos Aposentados de Cartórios Extrajudiciais de São Paulo (APACE SP) que, em 1992,
que impetrou Mandado de Segurança Coletivo em face do Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo (IPESP) pleiteando indenizações para seus filiados a título de “proventos de
previdência de serventias não oficializadas da justiça do Estado” (f. 43). Acrescentou que (...) o
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.001829/2005-73

Estado de São Paulo é quem promoveu o pagamento e efetuou a arrecadação direto na fonte,
conforme inclusive consta de Código de Arrecadação próprio (Código 031-0), constante da guia
oficial GARE.” (f. 90)
A autoridade fiscalizadora, no momento do lançamento, consignou “trata[r]-se
de infração claramente demonstrada e apurada, através de declaração da fonte pagadora (DIRF)”
(f. 36) e que R$ 78.263,81 (setenta e oito mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta e um
centavos) seria o “rendimento correto”. Ausente cópia da DIRF pagadora e deficiente a
explicação acerca de como apurado o “rendimento correto”, conforme já relatado, foram os autos
baixados em diligência, tendo a autoridade fazendária esclarecido o seguinte:

Em atendimento à determinação de fls. 125 a 128, fiz a extração
das declarações constantes do sistema DIRF, ano calendário de
2002, de cujos relatório foram juntados às fls. retro, seguindo
abaixo seu extrato.
(...)
Nota-se, portanto, que a fonte pagadora Associação Paulista
dos
Aposentados
de
Cartórios
não
apresentou
DIRF correspondente aos rendimentos tributáveis auferidos no
Mandado de Segurança Coletivo 114/92, conforme constantes no
demonstrativo de rendimentos às fls. 40.

Quanto ao atendimento da diligência, seguem as explicações
abaixo:
[“print” do auto de infração]
Onde se lê:
Associação
Paulista
Aposentados
dos
Cartórios,
CNPJ
54.464.201/0001-79, Declarado: R$ 47.971,00 (fl. 44)

Correto: R$ 78,263,81

Rendimento omitido: R$ 30.292,81
Leia-se:
Associação
Paulista
Aposentados
dos
Cartórios,
CNPJ
54.464.201/0001-79, Declarado: R$ 47.971,00 (fl. 44)
Correto: R$ 78.424,23
Rendimento omitido: R$ 30.453,23 (fl. 39)
Em que o erro está na apuração do valor de R$ 78.424,23 que
corresponde a diferença vista na fig. 02 abaixo, que se trata do
da diferença entre R$ 92.263,81 - R$ 13.839,58.
Não obstante o erro de digitação desse número, o rendimento
tributável foi apurado corretamente, fl. 37 (Demonstrativo das
Alterações na Declaração de Ajuste Anual), como sendo de R$
145.666,23 (78.424,23 + 67.242,00), na qual o valor de R$
67.242,00 é o total de rendimentos visto no informe de fl. 42, do
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, CNPJ
61.024.170/0001-09, que posteriormente, retificou para R$
72.984,00, conforme se vê do extrato 01, acima. (f. 133/134;
sublinhas deste voto
Para além da falha na apuração do rendimento, conforme admitido pela própria
autoridade fiscalizadora – não teria percebido R$78.263,81, e sim R$78.424,23 –, como sequer
houve apresentação da DIRF pela Associação Paulista de Aposentados dos Cartórios, não me
parece crível a descrição dos fatos e enquadramento legal assim apresentada:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.001829/2005-73

- omissão e correção de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício,
relativa a fonte pagadora indicada a seguir:
Associação
Paulista
Aposentados
dos
Cartórios
CNPJ:
51.174.001/0590
-
rendimento
declarado:
R$
47.971,00;
rendimento correto: R$ 78.263,81; rendimento omitido: R$
30.292,81 (92.263,81 - 13.839,58 = 78.424,23) portanto, o
montante tributável total= R$ 145.666,23 - (todas as fontes -
78.424,23 + 67.242,00 = 145.666,23).
OBS: trata-se de infração claramente demonstrada e apurada,
através de declaração da fonte pagadora (DIRF), conforme
previsto na alínea a do parágrafo único do art.3 da in SRF 094/97
(DOU 29/12/97) – f. 36; sublinhas deste voto.
Noto que a DRJ ao apreciar a natureza das verbas percebidas, em aparente
contradição contradição ao que havia asseverado quando da apreciação da liminar, afirma que
[e]m relação a afirmação de nulidade do presente Auto-de-
Infração, por referir-se a omissão de valores decorrentes de
vinculo empregatício, quando o impugnante alega não ter
relação de vinculo empregaticio, e sim de filiação, a mesma,
apesar de sustentada em fatos, não merece prosperar, pois se
trata de erro formal, não interferindo no fundamento do Auto-de-
Infração ora debatido, o qual trata de omissão de rendimentos
tributáveis. (f. 80; sublinhas deste voto)
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com
a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. Não por outro motivo, o art. 10 do Decreto no
70.235/72 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavratura do auto de infração
no seu art. 10. O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art.
10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Por colidir com os basilares princípios da ampla defesa e do contraditório, a
nulidade se releva de gravidade tamanha, que pode ser arguída mesmo de ofício, sem que sobre
ela se opere a preclusão. Não ser desconhece ser tarefa espinhosa a definição do cariz da mácula
– se formal ou material – no caso concreto. Trancrevo, por oportuno, a ementa de alguns
julgados deste eg. Conselho que enfrentaram árida temática:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 17/02/2017
NULIDADE. ATO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. MOTIVO.
AUSÊNCIA. VÍCIO MATERIAL.
O vício formal consiste na omissão ou na observância incompleta
ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou
seriedade do ato administrativo, enquanto o vício material decorre
de problemas relativos ao próprio conteúdo do ato.
Impõe-se a nulidade do ato administrativo diante da inexistência de
motivo, verificada quando a matéria de fato ou de direito que lhe
serve de fundamento é materialmente inexistente ou juridicamente
inadequada ao resultado obtido.
No caso, a matéria de fato descrita no auto de infração não
encontra correspondência no dispositivo legal que prevê a infração
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.001829/2005-73

apontada,
restando
caracterizado
vício
material
do
ato
administrativo de imposição de multa.
VÍCIO MATERIAL OU FORMAL. ATO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
INOCORRÊNCIA.
A natureza do vício do ato administrativo discutido trata-se de
matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo
julgador, independentemente de alegação das partes. Dessa forma,
a alteração efetuada pelo CARF no motivo da nulidade do ato
administrativo de imposição de multa (vício material) em relação
àquele utilizado na decisão recorrida (vício formal) não configura
reformatio in pejus para a recorrente (Fazenda Nacional).
Recurso de Ofício negado
Crédito Tributário exonerado. (CARF. Acórdão no 3402-006.774)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2008
SUBORDINAÇÃO NÃO COMPROVADA LANÇAMENTO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DA
DEMONSTRAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL. OFENSA AO ART. 142 DO CTN.
Quando a fiscalização deixa de consignar no relatório fiscal,
juntamente com os seus anexos, todas as informações de fato e de
direito necessárias a plena compreensão dos fundamentos do
lançamento, bem como aptas a demonstrar de forma clara e precisa
a ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas, deve ser
acatado o pedido para o reconhecimento de ofensa ao art. 142 do
CTN, declarando-se nula a parte do lançamento, que veio
desprovida de provas que demonstrem o acerto das conclusões da
fiscalização para considerar como incidentes, in casu, as
contribuições previdenciárias. (CARF. Acórdão no 9202-007.972)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE O
FATO DESCRITO NA LEI E A OCORRÊNCIA NO MUNDO
CONCRETO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Ao constituir o crédito tributário mediante lançamento de ofício a
autoridade administrativa deve deixar claro a congruência, o nexo
causal, entre o fato hipotético descrito na lei e a sua ocorrência no
mundo concreto. O erro de direito, causa do vício material, ocorre
na situação em que a autoridade administrativa ao interpretar e
aplicar a norma jurídica faz uma valoração jurídica equivocada do
fato, o que prejudica sobremaneira o exercício do contraditório e
da ampla defesa. Tem-se na hipótese uma subsunção equivocada
do fato à norma. Causa, portanto, de vício material. No erro de
fato, causa do vício formal, há correta valoração jurídica e
subsunção do fato à norma. O equívoco, nesta hipótese, reside em
meras irregularidades, circunstâncias do caso em exame, sem
prejuízo do contraditório e da ampla defesa. (CARF. Acórdão no
1201-003.014)
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.001829/2005-73

Vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são de cariz material,
intrínsecos ao próprio lançamento. Por óbvio, a determinação da origem e da base de cálculo,
com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo integra o conteúdo
material da relação jurídico-tributária. No caso ora sob escrutínio, não apenas informou o auto de
infração equivocadamente o rendimento percebido e a fonte pagadora, como inadvertidamente
estabeleceu vínculo de natureza empregatícia entre ela e o recorrente. As informações obtidas
após a realização da diligência ainda atestantam que, a despeito de na descrição dos fatos e
enquadramento legal constar que os valores foram obtidos através da DIRF da Associação
Paulista Aposentados dos Cartórios, o documento sequer foi apresentado.
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade por vício material e dou
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital